Tribunal: TJDFT
Processo: 0715843-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 942 DO CPC. TÉCNICA DO JULGAMENTO AMPLIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. “(...) ‘A técnica diferenciada de julgamento prevista no artigo 942, caput, § 3o, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda, o que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige às ações de conhecimento, não se aplicando, assim, ao processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença.’ (STJ - AgInt no AREsp: 1654813 SP 2020/0019450-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020). 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1723146, 07360720720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Na hipótese, pelo agravo de instrumento foi reformada, por maioria, a decisão pela qual indeferido o pedido de penhora formulado pelo exequente. Assim, considerando que a decisão agravada deliberou sobre pedido de penhora em fase de cumprimento de sentença, não há que se falar em ampliação do quorum de julgamento.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.